Tribunal: TJSP
Processo: 2088730-89.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 11o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*Ação rescisória – Ausência do depósito a que alude o parágrafo terceiro, do art. 968 do CPC – Pedido de assistência judiciária indeferido – Indeferimento da inicial – Ação julgada extinta.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2088730-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são autores MARIA
APARECIDA JOSÉ DA SILVA e JOSE LUCIO DA SILVA, são réus GABRIEL
NASCIMENTO DA SILVA e LAIS NASCIMENTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram extinto o
processo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ADEMIR BENEDITO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN, EDGARD ROSA, ALBERTO
GOSSON, DÉCIO RODRIGUES, ITAMAR GAINO E VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2088730-89.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37812
AÇÃO RESCISÓRIA No: 2088730-89.2019.8.26.0000
COMARCA: VILA MIMOSA - CAMPINAS
AUTOR: MARIA APARECIDA JOSÉ DA SILVA E OUTRO
RÉU: GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA e LAIS NASCIMENTO DA
SILVA
*Ação rescisória
Ausência do depósito a que alude o
parágrafo terceiro, do art. 968 do CPC Pedido de assistência
judiciária indeferido Indeferimento da inicial Ação julgada
extinta.*
Trata-se de ação rescisória sob o fundamento de que o
acórdão proferido contém nulidade por infringência à Constituição Federal,
à jurisprudência e ser fundado em erro de fato. Pede a desconstituição do
acórdão proferido na apelação 0014639.82.2011.8.26.0084, diante de
manifesta inconstitucionalidade.
Juntou documentos.
É o relatório.
O autor não cuidou de efetuar o depósito integral a que
alude o inciso II, do art. 968 do Código de Processo Civil, tão pouco
requereu os benefícios da assistência judiciária.
Não sendo caso de concessão da gratuidade, era
imprescindível o depósito exigido pelo dispositivo processual acima referido.
Incide, na hipótese, o comando do inciso parágrafo terceiro, do artigo 968

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2088730-89.2019.8.26.0000 -Voto no
3
do estatuto adjetivo.
Isto posto, indefiro a inicial com estribo legal no
parágrafo terceiro, do artigo 968 do Código de Processo Civil, e julgo
extinto o feito com amparo no artigo 485, I do mesmo estatuto.
MAIA DA ROCHA
Relator